Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726961-62.2023.8.07.0000 EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA EMBARGANTE: TATIANA DA COSTA NUNES GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander S/A (Id. 49115857) em face da decisão Id. 48956961. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora